Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO POR CULPA DA VENDEDORA EM AÇÃO DISTINTA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. TERMO FINAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. HABITE-SE POSTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL CONDICIONADA À EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rescindido o contrato com retorno das partes ao status quo ante, impende reconhecer que a utilização do imóvel objeto da cessão de direitos enseja o pagamento de aluguéis pelo tempo de permanência do adquirente – ainda que não tenha sido o causador do desfazimento do negócio, sob consequência de enriquecimento sem causa.
2. Na espécie, inexiste nos autos qualquer elemento probatório a demonstrar que a Requerida permaneceu no imóvel após o trânsito em julgado da sentença que determinou a rescisão do contrato de compra e venda, razão pela qual se afigura inviável a condenação da consumidora ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel.
3. A jurisprudência pátria assentou o entendimento de que o promitente comprador passa a ser o responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves da unidade imobiliária, porquanto nesse momento ocorre a imissão do adquirente na posse do imóvel. Contudo, na espécie, verificado que a entrega das chaves ocorreu antes mesmo da expedição do Habite-se, inviável a condenação da Ré ao pagamento das taxas condominiais anteriores a esse marco inicial.
4. Inexistente nos autos elemento probatório apto a demonstrar que a Requerida permaneceu no imóvel após o trânsito em julgado da sentença, em 13/9/2017, que determinou a rescisão do contrato de compra e venda, essa data é o termo final da responsabilidade da Ré também pelo pagamento das taxas condominiais inadimplidas.
5. Considerando que a rescisão do contrato só foi determinada na sentença, os pagamentos das taxas condominiais e tributos referentes ao bem devem ficar a cargo da Requerida até o efetivo retorno do imóvel para a Requerente.
6. Inviável, no caso, a redistribuição dos ônus sucumbenciais decorrentes da sucumbência recíproca, pois a fixação da verba na r. sentença apelada observou a proporcionalidade estabelecida pelo art. 86, caput, do CPC/15.
7. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo da Autora conhecido e não provido.